Tribunal: TJDFT
Processo: 0749644-45.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749644-45.2023.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LAIS MANUELA BORGES RIBEIRO APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Apelação cível interposta por L. M. B. R. contra a sentença da 2a Vara de Fazenda Pública do DF que, em ação anulatória, julgou improcedentes os pedidos iniciais (ID no 56530791). 2. Não foram fixados honorários advocatícios em razão da ausência de contraditório. 3. A apelante requereu a gratuidade de justiça na inicial, mas como o pedido não foi analisado na origem, reitera o pedido em sede recursal. Não foi recolhido o preparo. 4. É o necessário. 5. O CPC, art. 99, §2o, permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 6. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1822294, 07531065820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2024, publicado no DJE: 8/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada. 7. Na análise da concessão ou da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 8. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de manutenção (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a apelante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento do benefício. 9. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 10. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de março de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro